Tribunal: STF
Processo: Pet 10405
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de petição apresentada pela defesa do agravante  SÉRGIO ROCHA CORDEIRO,  na qual se requer "seja dado DESTAQUE ao julgamento do Agravo Regimental, incluído na lista de julgamento 749-2024, nos termos do artigo 4º, inciso II, da Resolução nº 642/2019 deste Egrégio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, para que o feito seja julgado de forma presencial", bem como a "  intimação deste subscritor — LUIZ EDUARDO DE ALMEIDA SANTOS KUNTZ (OAB/SP nº 307.123) —, acerca do dia e horário da sessão de julgamento, a fim de possibilitar o oferecimento de  SUSTENTAÇÃO ORAL,  nos termos do artigo 4º, inciso III, da mesma Resolução nº 642/2019 deste Pretório Excelso." (petição STF nº 121.502/2024, eDoc. 643).



    É o breve relato. Decido.



    O recurso interposto pelo Agravante foi pautado para julgamento no ambiente virtual, conforme pauta divulgada no DJe de 19/9/2024, para a sessão virtual com início agendado para 27/9/2024, quando a Turma apreciará as razões recursais declinadas pela parte.



    É faculdade do Relator submeter o julgamento de agravos internos, agravos regimentais e embargos de declaração a julgamento em ambiente eletrônico, a seu critério, conforme previsto no art. 317, §5º e no art. 337, §3º, ambos do RISTF, com redação da Emenda Regimental 51/2016, e no art. 1º da Resolução 642/2019, com as alterações promovidas pela Resolução 669/2020 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, bem como de acordo com as alterações promovidas pela recente Emenda Regimental 53/2020 no RISTF.



    A apreciação da matéria no ambiente virtual não restringe ou desqualifica o debate, tendo os demais integrantes da CORTE amplo acesso a todos os elementos influentes para o julgamento do caso.



    Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente